Tribunal: TJMT
Processo: 0011151-46.2015.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011151-46.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO SCIASCIA FONTES - CPF: 702.234.711-51 (APELANTE), DIANE SCIASCIA - CPF: 495.916.141-87 (APELANTE), IVOMAR VICENTE FONTES - CPF: 246.768.021-53 (APELADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CPF: 495.916.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINE SCIASCIA FONTES (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE CAROLINE E INADMISSIBILIDADE RECURSAL – AFASTAMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS RECORRENTES RECONHECIDA DE OFÍCIO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE ALIMENTANTE E ALIMENTADA – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO – ANULAÇÃO DO PACTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença atacada homologou acordo realizado entre Ivomar e Caroline, portanto, ela é parte legítima para aviar o recurso de apelação.

Contra o
decisum
que extingue o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, somente é cabível a interposição do recurso de Apelação.

Na hipótese, deve constar no polo ativo da demanda somente a Srta. Caroline, pois a extinção do processo de origem não se deu em relação ao seu irmão Leandro.

O acordo celebrado entre alimentante e alimentada no curso do processo e homologado por sentença, configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial, o que não se verifica no caso.

O argumento de que o pacto se fundou em vício de vontade, não é apta a impedir a homologação, pois, além de não ser mero requisito de forma, exige ampla atividade probatória a corroborar a existência do vício, atividade que só pode ser desenvolvida em ação própria, já que não se confunde com o objeto da ação onde houve a transação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAROLINE SCIASCIA FONTES E LEANDRO SCIASCIA FONTES, visando reformar a sentença de Id. n.º 56904971, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.º 11151-46.2015.8.11.0004 e Cód. 212858, movida em face de IVOMAR VICENTE FONTES, homologou por sentença o acordo de fl. 168 - Id. n.º 56904965, para que produza os efeitos legais e extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação à Caroline Sciascia Fontes.

Em suas razões, de Id. n.º 56904972, os apelantes refuta o argumento lançado na sentença no sentido de que não existe guarida entre os pedidos formulados e as provas acostadas, argumenta que foram expostas inúmeras razões que justificam os pedidos de fls. 170/172 (autos Cód. 212858), bem como os pedidos de fls. 92/94 (autos Cód. 217594). Pontua que o Sr. Ivomar vem causando tumulto processual com o intuito de levar o Juízo a erro.

Destaca que o apelado falsificou recibos de pagamento e que a mesma petição de acordo com a filha Caroline foi juntadas nos processos de Cód. 232703, 245077, 217594 e 212858, sendo que somente em dois desses ela integra o polo ativo da demanda.

Argumenta que o apelado está se esquivando de sua obrigação como pai, utilizando-se de meios ardis para alcançar o seu objetivo. Assevera que ele praticou crime de coação no curso do processo.

Pede, assim, o provimento do recurso para: i) que seja deferido o pleito de fls. 170/172 dos auto de Cód. 212858 e pedidos de fls. 92/94 dos autos de Cód. 217594, para o fim de declarar a nulidade do acordo de fls. 87/87v. dos dos auto de Cód. 217594 e de fls. 16/168v. dos autos de Cód. 212858; ii) que seja determinado o desentranhamento das petições de fls. 87/87v. dos dos auto de Cód. 217594 e de fls. 16/168v. dos autos de Cód. 212858, com a remessa a uma das Promotorias de Justiça da Comarca de Barra do Garças, para a apuração da prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, pelo apelado; iii) condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou as contrarrazões de Id. n.º 56904989 pelo desprovimento do recurso de apelação. Preliminarmente, argui a ilegitimidade ativa recursal de Caroline Sciascia Fontes e a inadequação da via eleita, pois no caso caberia a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Em parecer de Id. n.º 68520983, o i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de se manifestar, ante a falta de interesse do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE ATIVA DE CAROLINE SCIASCIA FONTES

O apelado aduz que a Srta. Caroline Sciascia Fontes não possui legitimidade para recorrer, no entanto, a razão não lhe assiste.

Isso porque o cerne do apelo aviado é anular o acordo de Id. n.º 56904965 celebrado entre ela e o apelado, na condição de alimentada e alimentante, que foi homologado por sentença, logo, tendo participado da transação ela é parte legítima para recorrer.

Portanto, rejeito a preliminar aventada.

INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL

Preliminarmente, o apelado pede o não conhecimento do recurso, em razão de suposta inadequação da via eleita.

No entanto, na hipótese, não poderia a parte recorrente interpor recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Juízo singular, quando do julgamento, proferiu decisão de cunho terminativo (art. 924, inciso II, do CPC), restando patente a natureza de sentença do
decisum
objurgado e, via de consequência, a necessidade de sua interpelação mediante a interposição do recurso de apelação, em atenção ao disposto no art. 1.009 do CPC.

Assim, não houve qualquer equívoco em relação à via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira, ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Portanto, rejeito, também, está preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Leandro Sciascia Fontes e Caroline Sciascia Fontes, ora apelantes, em face de Ivomar Vicente Fontes, ora apelado, visando receber a quantia de R$22.997,94 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) proveniente de obrigação alimentar inadimplida.

Em 27.08.2018 o alimentante, Ivomar, e a alimentada, Caroline, celebraram o acordo de Id. n.º 56904965, por meio do qual restou declarada a quitação dos débitos pretéritos e a obrigação de custeio de todas as despesas de faculdade, moradia e alimentação até a conclusão do curso, quando os alimentos serão exonerados.

No Id. n.º 56904967 Caroline e Leandro, assistidos por sua genitora, se manifestaram nos autos arguindo a falsidade do acordo, sob o argumento de que houve o crime de coação por parte do apelado.

Posteriormente, sobreveio a sentença de Id. n.º 56904971, por meio da qual o Juízo
a quo
homologou por sentença o acordo de fl. 168 - Id. n.º 56904965, para que produza os efeitos legais e extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação à Caroline Sciascia Fontes.

Em face desse
decisum
insurgem-se os recorrentes, pedindo, em síntese, que seja deferido o pleito de fls. 170/172 dos auto de Cód. 212858 e pedidos de fls. 92/94 dos autos de Cód. 217594, para o fim de declarar a nulidade do acordo nos autos de Cód. 217594 e de fls. 16/168v. dos autos de Cód. 212858;

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário mencionar que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, desse modo, considerando que a extinção do processo de origem não se deu em relação ao Leandro Sciascia Fontes, este não pode figurar como parte para pleitear a anulação de acordo do qual não participou.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC.
(TJMT, Ap 44610/2017).

Assim, considerando que a legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3º do CPC, na hipótese, deve constar no polo ativo da demanda somente a Srta. Caroline Sciascia Fontes.

Suplantada a questão afeta a legitimidade da parte recorrente, vale destacar que não cabe discutir neste processo o pedido de fls. 92/94 dos autos de Cód. 217594, pois não há informação de conexão entre as lides.

Passo a análise do acordo celebrado entre as partes e o pedido de nulidade.

O
decisum
atacado homologou acordo celebrado entre entre partes capazes, devidamente representadas e assistidas, com objeto lícito e forma não proibida em lei, configurando-se, assim, negócio jurídico perfeito, acabado e irretratável.

Tem-se, ainda, que nos termos do art. 849 do Código Civil, apenas se demonstrada a existência de erro essencial, dolo ou coação, pode o negócio jurídico validamente celebrado ser anulado.

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes
.”

No caso dos autos, os referidos vícios não restaram comprovados. O que se verifica da leitura dos autos é que a execução de alimentos foi, inicialmente, ajuizada pela genitora dos recorrentes e, no decorrer da demanda, os filhos alçaram a maior idade vindo a transigir por conta própria, no entanto devido ao atrito existente entre os pais pediu-se a anulação do acordo baseado no argumento de que a Srta. Caroline foi forçada a anuir sob pena de perder a assistência financeira.

Entretanto, pelas conversas juntadas aos autos é possível analisar o diálogo ocorrido entre mãe e filha, onde esta afirma que somente assinaria porque o pai disse que pagaria as suas despesas de faculdade e moradia até a formatura, não havendo nenhuma menção de ameaça ou coação. Para melhor elucidação, segue abaixo trecho pertinente do diálogo colacionado no Id. n.º 56904968, vejamos:

O que se extrai do diálogo é que a genitora atrai para si os direitos sobre os alimentos dizendo
“desistir de ação que é minha por direito”
e a filha Caroline responde
“Eu não iria assinar se ele fosse parar de pagar minhas coisas”
.

Com efeito, é nítido que há uma celeuma instaurada entre os genitores após a separação no que se refere a obrigação alimentar dos filhos, todavia, atingindo a maioridade pode o alimentado transigir com o alimentante, que foi o que ocorreu entre a Srta. Carolina e o Sr. Ivomar.

Desse modo, não merece amparo o argumento de que houve coação para a celebração do pacto.

De mais a mais, esse argumento de que o pacto se fundou em vício de vontade, não é apto a impedir a homologação, pois, além de não ser mero requisito de forma, exige ampla atividade probatória a corroborar a existência do vício, atividade que só pode ser desenvolvida em ação própria, já que não se confunde com o objeto da ação onde houve a transação.

Noutro norte, tem-se que a sentença que homologa a transação apenas concretiza o ato de vontade das partes, tornando-o público; não se trata de elemento constitutivo, ou formalidade essencial sem a qual o acordo não tem validade.

A homologação do acordo é necessária apenas para lhe atribuir natureza de direito público, embora os seus efeitos sejam imediatos, sendo o ato judicial delibatório vinculante, a não ser, como já visto, que haja vício de legalidade na manifestação unilateral ou bilateral de vontade das partes.

As manifestações unilaterais e bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação e extinção de direitos (CPC art. 200), não se admitindo o seu arrependimento.

A propósito, confira-se a doutrina de Ernane Fidélis dos Santos:

Reconhecido o pedido, renunciando o direito, ou realizada a transação (art. 269, II, III e V), os efeitos se produzem imediatamente e as partes já não poderão retroceder. O mesmo, porém, não ocorre com a desistência, antes de ser homologada, já que seus efeitos só se produzem com a deliberação do juiz
. (Manual de Direito Processual Civil. Processo de Conhecimento. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006, V. I. p. 209.

Sobre o tema, o eminente processualista Humberto Theodoro Júnior preleciona:

Uma vez, porém, que o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em juízo
. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só de torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
. (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 364.)

Desse modo, escorreita a sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC, pois não foram fixados honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021